Tribunal: CARF
Processo: 10469.720887/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720887/2010-92
ACÓRDÃO
1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos, devendo
a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer
aos dispositivos legais pertinentes.
AQUISIÇÃO
DE
DEBÊNTURES
EMITIDAS
POR
EMPRESA
LIGADA.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO (PRÊMIO). DESPESA DESNECESSÁRIA, INUSUAL E
ANORMAL. GLOSA E ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
A aquisição de debêntures de emissão de empresa ligada é inusual,
anormal e desnecessária para a exploração de seu objeto social. Sendo
assim, a despesa de amortização do prêmio/ágio é inusual, anormal e
desnecessária, não se enquadrando nas hipóteses legais para sua
dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino,
RitaEliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves daSilva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal de crédito em que Alesat Combustíveis
S.A. (sucessora parcial de J.M. Participações Ltda.) pretendeu utilizar, por PER/DCOMP no
02857.11369.120805.1.3.02-6915, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 no valor de R$
162.040,71, para compensação de débitos próprios. A DRJ/São Paulo (3a Turma) proferiu o
Acórdão no 16-83.575 (sessão de 03/08/2018 – e-fls. 106-120), julgando improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconhecendo o direito creditório.
O saldo negativo foi apurado por J.M. Participações Ltda. e, em razão de cisão
parcial de 30/03/2005, foi vertido ao ativo da Alesat (documentado por Protocolo de Cisão e
Laudo de Avaliação). Consta, ainda, que o valor de R$ 1.162.924,00 em “Impostos a
Recuperar/IRPJ” foi transferido e lastreou o aumento de capital por emissão de 1.162.924 ações
na incorporadora, entregues aos sócios da cindida.
No exame da DIPJ/2001 (AC 2000), a fiscalização identificou que o saldo negativo
declarado de R$ 162.040,71 resultava de IRRF (R$ 134.937,43) e de estimativas (R$ 27.103,28).
Observou, porém, que a pessoa jurídica registrara, em “Outras Despesas Financeiras”, R$
1.200.000,00, apurando lucro líquido de R$ –31.339,61 e lucro real de R$ –219.395,41. Diante do
montante, intimou detalhamento da despesa. Em resposta, a J.M. informou que adquiriu 90
debêntures subordinadas à participação nos lucros emitidas por Ale Combustíveis S.A. em
31/08/1998, com valor nominal de R$ 3.000,00 e prêmio (ágio) de R$ 40.000,00 por título — total
desembolsado R$ 3.870.000,00 (R$ 270.000,00 nominal + R$ 3.600.000,00 prêmio). O “prêmio” foi
ativado e amortizado linearmente ao longo do prazo até o vencimento (31/08/2000), com baixas
quadrimestrais de R$ 600.000,00, perfazendo em 2000 o total de R$ 1.200.000,00 que veio a
compor as “Outras Despesas Financeiras” da DIPJ.
A autoridade fiscal glosou a amortização do prêmio, por reputá-la inusual, anormal
e desnecessária ao objeto social da adquirente, além de não enquadrada nas hipóteses de
amortização dedutível previstas no RIR/1999 (arts. 324 e 325) e na IN SRF no 11/1996
(“intrinsecamente relacionado”). Recomposto o lucro real com a adição de R$ 1.200.000,00,
apurou-se LR de R$ 980.704,59 e IRPJ devido de R$ 147.105,69 (15%) + adicional de R$ 74.070,46.
No confronto com deduções, confirmou-se o IRRF de R$ 134.937,43 e excluiu-se a rubrica de
estimativas (R$ 27.103,28) por inexistência de apuração/pagamento em DCTF/SINAL. Resultado:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
3
imposto a pagar de R$ 86.238,72 em 31/12/2000; portanto, inexistência de saldo negativo e não
homologação da compensação declarada.
A DRJ (e-fls. 106-120) afastou a preliminar por entender que não há previsão legal
de homologação tácita de saldos negativos; em compensação (PER/DCOMP), o prazo de cinco
anos a ser observado é o do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996 (contado da entrega da DComp),
sendo lícita a não homologação se o crédito se revelar ilíquido/incerto nesse interregno. Citou a
SCI Cosit no 16/2002 e a Nota Técnica Cosit no 5/2013, que admitem, no exame do direito
creditório, ajustes da base e/ou alíquota por despacho decisório até anular o crédito postulado,
sem necessidade de lançamento de ofício, preservado o lapso quinquenal do §5o. No mérito,
registrou como incontroversa a rubrica “estimativas não pagas”. Quanto à amortização do prêmio
das debêntures emitidas por empresa ligada, concluiu tratar-se de despesa inusual, anormal e
desnecessária — portanto indedutível — e, além disso, não contemplada nas hipóteses de
amortização do RIR/1999 e IN SRF no 11/1996. Manteve a glosa e a adição na apuração do lucro
real, conduzindo à inexistência de saldo negativo e à não homologação da compensação.
Submetida a controvérsia a este Conselho, a recorrente, em síntese, reitera as teses
já expendidas na origem (e-fls. 155-166): (i) ocorrência de homologação tácita/decadência; (ii)
dedutibilidade da amortização do prêmio de debêntures (regularidade, usualidade e aderência ao
RIR/1999); e (iii) pedido final de homologação da DComp ao limite integral do crédito pleiteado.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento. Foram
recebidos memoriais, assim como realizado despacho com o procurador do Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 09/08/2018 (e-fls. 123)
e a interposição do recurso em 10/09/2018 (e-fls. 124). Considerando o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 167) abaixo, entendo que deve ser conhecido o recurso, em razão do
principio da instrumentalidade e da eficiência administrativa:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
4

Assim, conheço do recurso voluntário.

II – Preliminar: decadência e alegada “homologação tácita” de saldo negativo
No âmbito do PER/DCOMP, o que se homologa — expressa ou tacitamente — é a
compensação declarada, nos termos do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996, cujo prazo conta da
entrega da DComp. Logo, não existe “homologação tácita de saldo negativo” em 31/12 do ano-
calendário; há, sim, a possibilidade de homologação tácita da compensação, se ausente
manifestação no quinquênio contado do protocolo da DComp. Nesse mesmo rito, a autoridade
pode examinar toda a cadeia de formação do crédito (base, alíquota, deduções) e não homologar
quando ele não se mostrar líquido e certo, por despacho decisório, inclusive com ajustes de base
— entendimento já consolidado internamente (SCI Cosit no 16/2002; NT Cosit no 5/2013).
No caso, a não homologação ocorreu dentro do quinquênio legal contado da
DComp e apoiou-se em fundamento material suficiente: a recomposição do lucro real com a glosa
da amortização do “prêmio/ágio” de debêntures, que levou à apuração de imposto devido em
31/12/2000.
Nessas circunstâncias, não há saldo negativo a reconhecer, ainda que se
desconsidere integralmente a rubrica “estimativas”; o IRRF confirmado não supera o imposto
apurado, resultando diferença a pagar, e não crédito. Nesse sentido jurisprudência atual deste
Conselho:
Numero do processo: 10880.913600/2015-10
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 15 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Aug 05 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. O
procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 e art. 173
do CTN. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
5
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional). SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando
comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está comprovada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o
direito creditório e não devem ser homologadas as compensações efetuadas.
Numero da decisão: 1002-003.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Assinado Digitalmente Luis
Angelo Carneiro Baptista – Relator Assinado Digitalmente Ailton Neves da Silva –
Presidente Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da
Silva (presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais
Egypto.
Nome do relator: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA

Numero do processo: 10680.900830/2011-41
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2000 NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O
reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do direito
a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo, sendo
desimportante na contagem do prazo decadencial a data de protocolo de pedidos
subsequentes de compensação do saldo do crédito já reconhecido.
Numero da decisão: 1002-003.682
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, admitindo a possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido
no PER/DCOMP n° 31523.66037.131107.1.7.02-8653 na Dcomp vinculada no
25219.95277.131107.1.2.02-7399, até o limite de crédito deferido naquele
processo. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva – Presidente e
Relator Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
6
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 16306.720527/2011-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Nov 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2003 POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A Autoridade Fiscal pode, dentro do
prazo de cinco anos a que se refere o art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar
todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo
declarado pelo Contribuinte.
Numero da decisão: 1202-001.456
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente André Luis Ulrich Pinto – Relator Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Participaram da sessão de julgamento
os julgadores Mauricio Novaes Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro
Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Nome do relator: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Considerando essas decisões recentes, entendo que não há como analisar
precedente invocado em memoriais, posto que proferido em 2015, e já superado por esse
Conselho.
Em relação aos fatos, destaco que a DCOMP foi transmitida em 12/08/2005:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
7

E o Despacho Decisório foi proferido em 01/07/2010:

Além disso, muito antes a Recorrente havia sido intimada para prestar
esclarecimentos quanto ao direito creditório alegado, em 24/03/2010:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
8

Por isso, não se projetam aqui os arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN para “convalidar”
crédito: não se trata de homologação de pagamento nem de lançamento de ofício, mas de
despacho no rito do art. 74 que negou a compensação por inexistência do crédito, dentro do prazo
legal. Preliminar rejeitada.

III – Mérito
A recorrente afirma que o saldo negativo de R$ 162.040,71 adviria apenas de IRRF,
sustentando que jamais teria informado estimativas no valor de R$ 27.103,28, como referido no
relatório fiscal. Ainda que se admitisse, a tese de que o PER/DCOMP estivesse lastreado somente
em IRRF, o resultado final não se altera: com a adição de R$ 1.200.000,00 (glosa da amortização
do “prêmio”), a DRJ apurou lucro real positivo (R$ 980.704,59), com IRPJ devido de R$ 147.105,69
(15%) e adicional de R$ 74.070,46, perfazendo imposto a pagar; nesse confronto, o IRRF
confirmado (R$ 134.937,43) não gera saldo negativo – ao contrário, resulta diferença a recolher
(R$ 86.238,72). Portanto, mesmo desconsiderando integralmente estimativas, não subsiste o saldo
negativo pretendido.
Em suma: a controvérsia decorre da indedutibilidade da amortização do prêmio das
debêntures e do consequente refazimento do lucro real.
A DRJ qualificou a amortização do “prêmio/ágio” como despesa inusual, anormal e
desnecessária, além de não enquadrada nas hipóteses de amortização dedutível do RIR/1999
(arts. 324 e 325) e da IN SRF no 11/1996. Entendo na mesma linha.
Em primeiro lugar, a amortização dedutível, no regime do lucro real, pressupõe
recuperação de capital relativo a bens/direitos que contribuam para a formação do resultado de
mais de um período, intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de
bens/serviços do contribuinte (RIR/1999, art. 324 e §4o). O ônus probatório de demonstrar esses
requisitos é do contribuinte.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
9
Em segundo lugar, de acordo com os próprios autos, a investida (Ale Combustíveis
S.A.) emitiu debêntures (31/08/1998) com valor nominal de R$ 3.000,00 e “prêmio/ágio” de R$
40.000,00 por título; foram adquiridas 90 debêntures, totalizando R$ 3.870.000,00, tendo o
“prêmio” sido ativado e amortizado linearmente até 31/08/2000, com baixas quadrimestrais de R$
600.000,00 – o que levou, em 2000, à despesa de R$ 1.200.000,00 lançada como “outros encargos
financeiros”. Trata-se, ademais, de título sem juros, subordinado à participação nos lucros da
emissora (percentual elevadíssimo), entre empresas ligadas.
Logo:
 O “prêmio/ágio” pago para subscrever debêntures constitui custo de
investimento financeiro (preço acima do nominal), não um direito “de
produtividade” inerente à atividade operacional do contribuinte. Não se está
diante de direito intangível operacional que se consuma pelo uso na cadeia
produtiva; trata-se de aplicação financeira cujo retorno depende de
resultados da investida (participação em lucros), com alto componente de
discricionariedade econômica e risco – a rigor, remuneração contingente,
sem juros contratuais. Ausentes, portanto, os requisitos de intrínseca
vinculação com a produção/comercialização do contribuinte e de
contribuição à formação do resultado operacional ao longo de períodos. Daí
a indução correta da DRJ: indedutibilidade da amortização e adição ao lucro
real.
 O argumento de que o prêmio seria “imprescindível” para viabilizar a
subscrição não altera o regime jurídico: a necessidade econômica do
desembolso para realizar um investimento não converte esse gasto em
amortização dedutível para fins de IRPJ. A legislação restringe a amortização
a bens/direitos operacionais (intrínsecos à produção/comercialização), não a
posições financeiras assumidas entre partes relacionadas com cláusulas de
remuneração atípicas (sem juros, ênfase em participação em lucros). A
normalidade de mercado pode existir no plano societário; no plano
tributário, prevalece o critério legal de pertinência intrínseca. É exatamente
a distinção feita na origem.
Com a adição de R$ 1.200.000,00 e o consequente refazimento da base, apurou-se
imposto devido na data do encerramento (IRPJ 15% + adicional). No confronto com o IRRF
confirmado e diante da exclusão de “estimativas” (quando existentes e não comprovadas), o
resultado foi de imposto a pagar, incompatível com a existência de saldo negativo – razão
suficiente para não homologar o PER/DCOMP.
Ressalto, por fim, que a cisão parcial (transferência do “crédito”) não é objeto de
controvérsia: ainda que regular, ela não cria direito creditório novo; apenas transfere aquilo que
realmente exista e seja líquido e certo. Inexistindo saldo negativo, nada há a homologar.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.070 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720887/2010-92
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

IV – Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar e
negando-lhe provimento no mérito.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 321
DF CARF MF
Original